Tribunal: TJSP
Processo: 1011519-37.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Servidor público. Oficial de serviços hidráulicos à disposição do DAE. Município de Jundiaí. Anulação de ato administrativo de demissão. Excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Processo administrativo hígido. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados. Devido processo legal administrativo não violado. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

Ementa:
Servidor público. Oficial de serviços hidráulicos à disposição do DAE. Município de Jundiaí. Anulação de ato administrativo de demissão. Excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Processo administrativo hígido. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados. Devido processo legal administrativo não violado. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Inteligência da Súmula 592/STJ. Furto de material. Materialidade comprovada e resolvida em processo criminal. Improcedência mantida. Recurso desprovido.